Tribunal: TJDFT
Processo: 0715038-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0715038-69.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDILSON DOS SANTOS BEZERRA RECORRIDO: CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, BPV PROMOTORA DE VENDAS E COBRANCA LTDA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DESPACHO O autor interpôs recurso inominado (ID 19751535), em 17/06/2020, sem a comprovação do recolhimento do preparo. Intimado a comprovar o preparo do recurso (ID 19751538), o recorrente apresentou uma guia sobreposta por um comprovante, provavelmente referente ao recolhimento das custas processuais. Além disso, deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95). Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por vezes, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo art. 1.007 do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui legislação específica sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 - RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885 - PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). Logo, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Assim, intime-se a parte recorrente para acostar aos autos as guias e os respectivos comprovantes de pagamento do preparo recursal e das custas processuais, recolhidas dentro do prazo legal. Por fim, registro que ambas as guias e seus respectivos comprovantes de pagamento devem ser apresentados de forma a possibilitar a conferência dos dados de ambas as guias, inclusive do código de barras, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (art. 42, §1o, Lei n. 9099/95), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (art. 998, CPC). Concedo para tanto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Brasília/DF, 19 de setembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito